Tribunal: TJMT
Processo: 1035104-44.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035104-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLYSSON LUCAS BERNARDINO DA SILVA - CPF: 061.574.461-37 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1035104-44.2023.8.11.0003.

Origem: Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorridos: ALLYSON LUCAS BERNARDINO DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 A 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que condenou, solidariamente, os entes públicos ao fornecimento do procedimento cirúrgico “Toracotomia Exploradora” a paciente com Hemopneumotórax traumático (CID S27.2), bem como ao custeio de todas as medidas necessárias ao tratamento, incluindo consultas, deslocamentos e internação. O Município requer a reforma da sentença para direcionar a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecer o tratamento médico deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso ou se persiste a responsabilidade solidária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que o direito à saúde é dever do Estado lato sensu, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços e tratamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 RG (Tema 793), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, permitindo que o autor da demanda escolha contra qual deles ajuizar a ação.

A alegação de limitação orçamentária não afasta a obrigação do ente público demandado, pois deve prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana sobre interesses financeiros e administrativos.

A documentação médica anexada aos autos comprova a necessidade do procedimento cirúrgico, bem como a hipossuficiência financeira do paciente, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do tratamento pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo a parte requerente ajuizar a demanda contra qualquer um deles.

A limitação orçamentária não pode ser utilizada como fundamento para negar tratamento médico necessário, pois o direito à saúde prevalece sobre restrições financeiras.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; STF, Pet 1246 MC/SC, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos a fornecerem o procedimento cirúrgico denominado de “Toracotomia Exploradora”,
em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial.

O Município pugna pela reforma da sentença, para direcionar a obrigação de fornecer o tratamento médico ao Estado de Mato Grosso.

O reclamante apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de Mato Grosso, manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo a quo, constando o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela matéria de alta complexidade (Estado de Mato Grosso) para o cumprimento da sentença, e de forma subsidiária ao recorrente, conforme id de nº 246485678.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado parecer.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, esclareço que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento vindicado não é exclusiva do Estado de Mato Grosso, como alega o Município recorrente.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a reclamante pretende o fornecimento procedimento cirúrgico denominado de “Toracotomia Exploradora”
, por ser portador da patologia Hemopneumotórx traumático (CID S27.2),
não possuindo recursos financeiros para o custeio do tratamento.

O recorrente afirma que
se trata de responsabilidade exclusiva do Estado, requerendo a exclusão do polo passivo.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado.”
(N.U 1000222-74.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

No caso, a documentação médica acostada na inicial comprova que o requerente necessita do procedimento cirúrgico
,
conforme prescrição médica anexa à inicial
.

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do tratamento prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a manutenção da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com efeito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No caso em apreço o ato lesivo ao reclamante se caracteriza pelo dispêndio administrativo e a necessidade de arcar financeiramente com o tratamento médico mesmo não obtendo recursos para tanto, e estando abarcada por liminar que determinou a responsabilidade dos requeridos ao fornecimento.

Destarte, correta a sentença que determinou o tratamento médico pleiteado na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025